Tribunal: STF
Processo: HC 254572
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 1º, § 1º, DA LEI Nº 9.613/98. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 970.703, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo cabível a concessão da ordem apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie. 



    2. O caso trata de representação formulada pela autoridade policial no curso de investigação por supostos crimes de associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, visando obter a quebra sigilo bancário das contas titularizadas pelos investigados. Segundo o apurado, os investigados, em tese, utilizam comércios e bares para movimentar expressiva quantidade de valores advindas de diversos crimes, no funcionamento da organização criminosa Primeiro Comando da Capital. 



    3. Na espécie, o Magistrado de primeiro grau expôs, ainda que de forma sucinta, as razões de seu convencimento, com supedâneo nos elementos indiciários constantes nos autos, os quais foram especificados e pontuados no referido decisum, demonstrando dúvida razoável quanto à existência de movimentação financeira incompatível com a renda declarada e a possível vinculação a crime de lavagem de dinheiro. 



    4. Correto o entendimento do Tribunal estadual ao validar a decisão de primeira instância, aduzindo que há uma diferença entre decisão não fundamentada e decisão sucinta (sendo esta o caso dos autos), bem como ao corroborar a validade da utilização da técnica de motivação per relationem, considerando que a decisão efetivamente se fundou nos elementos constantes da representação policial. 



    5. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes." (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 1º, § 1º, da Lei nº 9.613/98. O juízo de origem deferiu medida cautelar formulada pela autoridade policial para a quebra dos sigilos bancário e fiscal.



    Em habeas corpus manejado pela defesa, a ordem foi denegada.



    Foi manejado novo writ perante o pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. O agravo regimental interposto foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita. 



    Na presente impetração, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da quebra dos sigilos fiscal e bancário.



    Aponta que “o douto magistrado, data máxima vênia, não apresentou fundamentação idônea e individualizada que demonstrasse a necessidade da quebra dos sigilos em relação as empresas acima mencionadas”. Ressalta que “a decisão judicial que defere medida invasiva a liberdade do indivíduo deve ser fundamentada de forma adequada e indicar os motivos de forma clara, individualizada em relação a cada indivíduo submetido a referida medida, sendo vedada alusões genéricas, especialmente fazendo referência a relatório que contém 07 (sete) pessoas físicas e 17 (dezessete) jurídicas, sem a devida individualização”. Conclui, assim, que “a decisão se encontra destituída de motivação idônea, razão pela qual deve ser considerada NULA e despojada de eficácia jurídica”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV11, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    1. Em sede liminar, seja sobrestado o curso da ação penal, com cancelamento da audiência de instrução e julgamento (continuação) designada para o dia 11/04/2025, evitando-se eventual prolação de sentença, com relatórios ilícitos presentes nos autos, até ulterior análise do mérito do presente habeas corpus; 



    2. No mérito, seja reconhecida a NULIDADE DA DECISAO QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO COM EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COAF, eis que deveria estar, obrigatoriamente, fundamentada ao rigor dos art. 93, IX, da CF12, e do art. 315, § 2º, III, do CPP13. Entretanto, não está, haja vista que apresentada fundamentação genérica, carecendo de qualquer individualização concreta do envolvimento das pessoas físicas e jurídicas, em especial, das empresas apontadas como de propriedade do paciente, bem como sem a devida demonstração da imprescindibilidade da medida gravosa de forma individualizada; 



    3. Se for o caso, requeremos que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 65414·, §2º do CPP, para o mesmo fim.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] No caso, ao examinar o pedido de nulidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo e bancário e fiscal em desfavor do agravante, assim fundamentou a Corte de origem (e-STJ Fls. 17/19):



    [...]



    Verifica-se que Tribunal estadual validou a decisão de primeira instância, aduzindo que há uma diferença entre decisão não fundamentada e decisão sucinta, sendo esta o caso dos autos. Aponta a validade da utilização da técnica de motivação per relationem, considerando que a decisão se fundou nos elementos constantes da representação policial. 



    Oportuno relembrar que ‘[a] jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) 



    De fato, não se verifica ausência de fundamentação a ensejar sua nulidade. 



    O Juízo de primeira instância mencionou expressamente que os ‘indícios até então apurados na presente investigação, dão conta de incompatível movimentação financeira e fundados indícios de lavagem de dinheiro’ e que ‘os elementos indiciários da prática dos crimes de tráfico, entre outros, constituem-se em base minimamente concreta acerca do crime antecedente, de onde teriam origem tais valores’. 



    Ademais, justificou que a proporcionalidade da medida, como meio de se tutelar o interesse da coletividade na apuração dos delitos em questão.



    Portanto, não há que se declarar nulidade por ausência de fundamentação, pois o Magistrado de primeiro grau expôs, ainda que de forma sucinta, as razões de seu convencimento, com supedâneo nos elementos indiciários constantes nos autos, os quais foram especificados e pontuados no referido decisum. 



    A propósito:



    [...]



    Além disso, conforme dito na decisão agravada, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal. Somente em casos de manifesta ilegalidade se admite a concessão da ordem de ofício, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “não há que se declarar nulidade por ausência de fundamentação, pois o Magistrado de primeiro grau expôs, ainda que de forma sucinta, as razões de seu convencimento, com supedâneo nos elementos indiciários constantes nos autos, os quais foram especificados e pontuados no referido decisum”.



    Deveras, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 1. Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação a diversas garantias constitucionais, todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas. 2. Indicação mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas. Atendido o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 3. Inexistência de vício de origem. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal, sem prévia autorização judicial, atendeu as diretrizes fixadas no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990/RG). Além disso, não há no acórdão impugnado nenhuma informação a respeito de abuso por parte das autoridades policiais ou dos órgãos de inteligência. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 241.252-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO AFASTADOS MEDIANTE DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE RECEITA FEDERAL E ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA N. 990/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A garantia constitucional de inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a necessidade para apuração de ilícito penal. 2. É possível, sem prévia autorização do Poder Judiciário, o compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, de dados bancários e fiscais de contribuinte obtidos por meio da atividade fiscalizatória da Receita Federal (Tema n. 990/RG). 3. Agravo interno desprovido. (HC 215.280-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/11/2023)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Para além de observar que não se trata de réu preso (ou na iminência de sê-lo), não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao recorrente, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. Precedente. 2. A parte agravante não trouxe novos argumentos aptos para infirmar os fundamentos da decisão agravada acerca da alegação de ausência de substrato empírico mínimo e de falta de fundamentação idônea para a quebra dos sigilos fiscal e bancário, assim como para a medida de busca e apreensão. 3. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso ao entendimento das instâncias de origem. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 142.093, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente